Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-08.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-08.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SILVA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, em conformidade com o Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e à tese de distinguishing fundada na Reclamação nº 68.391/BA; (ii) estabelecer se a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual configura erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da causa.

O Tema 1002 do STF estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, constituindo precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC.

A decisão proferida na Reclamação nº 68.391/BA não possui efeito vinculante nem configura precedente obrigatório, tratando-se de posicionamento isolado que não reflete o entendimento consolidado do Plenário do STF.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

O Tema 1002 do STF é de observância obrigatória e autoriza a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive o ente que esta integra.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas ou ao rejulgamento da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC, arts. 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ); TJBA, Agravo nº 0000693-09.2019.8.05.0032; TJBA, ED nº 0505010-10.2017.8.05.0146; TJBA, ED nº 8003526-09.2019.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000501-08.2017.8.05.0032
, em que figuram como embargantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e, como embargado,
MANOEL SILVA ROCHA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça